Tribunal: TJBA
Processo: 0802239-09.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0802239-09.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SAMUEL SANTANA TAVARES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal, ao fundamento de ausência de movimentação processual no quinquênio anterior. O ente municipal sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a ausência de atos processuais por período superior a cinco anos e se tal inatividade é atribuível à Fazenda Pública ou ao Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, desde que oportunizada a prévia manifestação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal. 4. O mero decurso de tempo sem atos processuais não configura prescrição intercorrente se não evidenciada a inércia do exequente, sendo indispensável a demonstração de desídia por parte da Fazenda Pública. 5. A paralisação processual, no caso, decorre da ausência de impulso oficial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a Fazenda Pública não pode ser penalizada pela morosidade do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal exige demonstração de inércia da Fazenda Pública, não se caracterizando quando a paralisação processual decorrer de omissão do Poder Judiciário. 2. Aplica-se a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição intercorrente quando não evidenciada desídia do exequente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0802239-09.2012.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR o e Apelado SAMUEL SANTANA TAVARES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.